Tribunal: TCU
Processo: 016.820/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6187/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.820/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dalva Venceslau de Souza (XXX.103.412-XX); Dalvalina Venceslau de Souza (XXX.313.062-XX); Deusdeth Venceslau de Souza (XXX.186.592-XX); Edith de Mello Lobato (XXX.259.832-XX); Ingrid Freitas de Lima (XXX.551.622-XX); Linda Cristina Viana Oliveira (XXX.032.002-XX); Lucivania Pereira Silva (XXX.275.592-XX); Maria Antonia Penha da Silva (XXX.749.132-XX); Maria das Gracas Galvao Viana (XXX.908.262-XX); Maria das Gracas Soares Cordeiro (XXX.594.102-XX); Sebastiana do Socorro Galvao Viana (XXX.104.202-XX); Victor Omena de Lima (XXX.554.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.